Tribunal: STF
Processo: Rcl 50453
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por UNIPAR INDUPA DO BRASIL S.A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 0000600-97.2006.5.02.0432), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58 e ADC 59 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 4/6):



    Nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000600-97.2006.5.02.0432, após a certificação do trânsito em julgado, houve liberação do valor de R$ 431.945,82 ao reclamado, que por sua vez apresentou impugnação à sentença de liquidação, que fora julgada improcedente pelo Juízo de 1º grau.



    Por esse motivo, o obreiro interpôs agravo de petição, vindo o Tribunal Regional a dar parcial provimento para determinar que: (i) a base de cálculo da pensão mensal fosse o salário-hora, acrescido do adicional de periculosidade; (ii) se realize o acréscimo das parcelas vencidas entre maio de 2018 e maio de 2020 ao quantum debeatur fixado na origem; (iii) a inscrição da hipoteca judiciária; (iv) de ofício, seja feita a retificação dos cálculos de liquidação com a alteração dos critérios de atualização da dívida, por força do entendimento fixado na ADC nº 58 pelo Supremo Tribunal Federal; e, (v) também de ofício, seja paga ao obreiro indenização suplementar prevista no parágrafo único do artigo 404 do Código Civil, em valor que corresponderá à diferença entre um e outro índice, em ordem a reparar o "prejuízo" de que trata a norma em causa.



    No entanto, a decisão que, de ofício, concedeu ao autor da demanda trabalhista a indenização suplementar não pode prosperar.



    (...)



    O acórdão reclamado determinou que em razão da necessária retificação dos cálculos de liquidação, a atualização dos créditos trabalhistas devidos ao autor da demanda trabalhista mencionada alhures, será realizada conforme as alterações trazidas no julgamento proferidos nos autos das ADCs 58 e 59.



    E, por esse motivo conferiu de ofício indenização suplementar prevista no parágrafo único do artigo 404 do Código Civil, em valor que corresponderá à diferença entre um e outro índice, em ordem a reparar o "prejuízo" de que trata a norma em causa.



    Permissa venia, mas o entendimento esposado no ato reclamado não pode prosperar, vez que notadamente se trata de decisão surpresa, nos termos do que dispõe o artigo 10 do Código de Processo Civil.



    Isto pois a estabilização da relação jurídica tem por fundamento principal a segurança jurídica, a qual é vinculada ao princípio da correlação entre pedido e condenação desde a petição inicial (artigo 492, do Código de Processo Civil3), passando pelo exercício do contraditório, até alcançar o ápice nos limites objetivos da coisa julgada.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo na origem e, no mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação , para confirmar a autoridade das decisões desse Supremo Tribunal Federal e cassar o acórdão que está em desacordo com a decisão proferida nos autos das ADCs 58 e 59, para determinar a estrita observância dos parâmetros ali estabelecidos, em especial, para afastar a condenação ao pagamento de indenização suplementar (fls. 12/13). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; [...]



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 11/11/2021. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRT-2, está pendente de julgamento o Recurso de Revista ali interposto, não havendo certificação de trânsito em julgado até à presente data. Assim, não incide , ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto da ADC 58 e ADC 59 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Eis a ementa do acórdão:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5.  Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil) , à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6.  Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser  utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE) , em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).



    O ato reclamado refere-se ao acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, do qual destaco, no ponto de interesse, os seguintes fundamentos (doc. 9, fl. 4):



    Na modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento da ADC nº 58, o Supremo Tribunal Federal determinou que a decisão deve "atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)".



    Assim, como o título executivo não fez qualquer referência ao índice a ser aplicado à atualização monetária do crédito (fls. 651), a dívida será atualizada conforme os critérios fixados pelo STF na ADC nº 58 - "os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)".



    Em face disso e dado que o capítulo da condenação que passou em julgado fixou que "a correção monetária é devida a partir da publicação desta decisão" (fls. 651), aplicar-se-á a taxa SELIC, que compreende os juros e a correção monetária; se no período o índice oficial de inflação medido pelo governo federal - INPC - for superior à taxa SELIC, caberá em benefício do credor a indenização prevista no parágrafo único do artigo 404 do Código Civil, em valor que corresponderá à diferença entre um e outro índice, em ordem a reparar o "prejuízo" de que trata a norma em causa. (grifo nosso).



    Observa-se, no caso dos autos, que o Tribunal de origem, ao apreciar o recurso, determinou a retificação dos cálculos de liquidação com a alteração dos critérios de atualização da dívida, por força do entendimento fixado na ADC 58, além de fixar indenização suplementar prevista no parágrafo único do artigo 404 do Código Civil.



    Alega a parte autora que tal decisão afronta aos paradigmas de controle indicados, face ao deferimento de indenização suplementar, nos seguintes termos da fundamentação do voto condutor do acórdão: “se no período o índice oficial de inflação medido pelo governo federal - INPC - for superior à taxa SELIC, caberá em benefício do credor a indenização prevista no parágrafo único do artigo 404 do Código Civil, em valor que corresponderá à diferença entre um e outro índice, em ordem a reparar o "prejuízo" de que trata a norma em causa”.



    No ponto, assiste razão à parte reclamante.



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam: a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações declaratórias de constitucionalidade, uma vez que, ao adotar parâmetro heterodoxo, inovou na aplicação dos critérios de correção monetária e juros de mora, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu ao julgamento das ADC 58 e ADC 59 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    De fato, no julgamento das referidas ações paradigmáticas, esta CORTE não considerou parâmetros diversos além dos definidos nestes julgados, como o pagamento de indenizações suplementares, tal qual o estabelecido no ato impugnado.



    Ora, conforme bem assentado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, ao analisar caso análogo, “a forma de atualização estipulada na decisão reclamada, se admitida, conduziria à inefetividade do que decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, pois restabeleceria, de modo oblíquo, a forma de cálculo antes empregada pela Justiça do Trabalho na atualização dos débitos trabalhistas (TR ou IPCA-E e juros de 12% ao ano) (Rcl. 46.550, DJe de 22/4/2021).



    Nessas circunstâncias, em que o Tribunal de origem determinou critério diverso aos definidos nos paradigmas de controle invocados, qual seja: indenização suplementar, se no período o índice oficial de inflação medido pelo governo federal - INPC - for superior à taxa SELIC, caberá em benefício do credor a indenização prevista no parágrafo único do artigo 404 do Código Civil, em valor que corresponderá à diferença entre um e outro índice, há evidente violação ao decidido nas ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada somente no que determinado o pagamento de indenização suplementar (CC, art. 404, parágrafo único), devendo a autoridade reclamada observar os parâmetros fixados na ADC 58 e ADC 59 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Não havendo indicação do valor da causa, fixo, de ofício, a quantia de R$ 1.000,00, nos termos do art. 292, § 3º, CPC. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente